Tribunal: TJMT
Processo: 0000513-62.2012.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDA ATIVA REJEITADA - ENFERMIDADE AUSENTE DE COBERTURA PELA APÓLICE – PAGAMENTO SOMENTE DOS RISCOS PREDETERMINADOS NO CONTRATO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 757 CC/02 -INFORMAÇÃO CLARA E COMPREENSÍVEL- ANUÊNCIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.
Acerca da preliminar de ilegitimidade ativa, nota-se no documento juntado pelo próprio Recorrente (ID. 24254639 - pág.6) que o Recorrido é o contratante do seguro, de modo que não há falar em sua ilegitimidade para atuar no polo ativo da demanda.
É incontroversa a contratação do seguro de vida pelo Recorrido, fato confirmado por ambas as partes; entretanto, a apólice trazida pelo próprio Autor é clara sobre a exclusão da enfermidade de que o segurado diz ter sido acometido.
Assim, se os riscos assumidos pela Seguradora são exclusivamente aqueles assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, e a exclusão não ofende às regras consumeristas relativas ao dever de informação, não se admite interpretação extensiva, tampouco analógica das cláusulas sob o fundamento de ser contrato de adesão. Indenização afastada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000513-62.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE LIMA - CPF: 031.931.888-59 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDA ATIVA REJEITADA - ENFERMIDADE AUSENTE DE COBERTURA PELA APÓLICE – PAGAMENTO DO PRÊMIO SOMENTE DOS RISCOS PREDETERMINADOS NO CONTRATO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 757 CC/02 - INFORMAÇÃO CLARA E COMPREENSÍVEL- ANUÊNCIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Acerca da preliminar de ilegitimidade ativa, nota-se no documento juntado pelo próprio Recorrente (ID. 24254639 - pág.6) que o Recorrido é o contratante do seguro, de modo que não há falar em sua ilegitimadade para atuar no polo ativo da demanda.

É incontroversa a contratação do seguro de vida pelo Recorrido, fato confirmado por ambas as partes; entretanto, a apólice trazida pelo próprio Autor é clara sobre a exclusão da enfermidade de que o segurado diz ter sido acometido.

Assim, se os
riscos assumidos pela Seguradora são exclusivamente aqueles assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, e a exclusão não ofende às regras consumeristas relativas ao dever de informação, não se admite interpretação extensiva, tampouco analógica das cláusulas sob o fundamento de ser contrato de adesão. Indenização afastada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000513-62.2012.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ITAÚ SEGUROS S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária c/c Declaração de Cláusula Contratual e Danos Morais
ajuizada por
JOSÉ CARLOS DE LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou nula a cláusula que excluiu da cobertura a enfermidade apresentada pelo segurado e condenou o Recorrente ao pagamento de indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Recorrente pleiteia, preliminarmente, que seja julgado o Agravo Retido interposto em virtude de decisão saneadora que não acolheu a tese de ilegitimidade ativa.

Alega, ainda preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Recorrido, ao argumento de que o seguro tem a finalidade de garantir o pagamento ou amortizar dívida junto ao Estipulante que é o Banco Itaú S.A.

No mérito, defende a ausência do dever de indenizar, uma vez que a doença declarada pelo Apelado não integra as hipóteses asseguradas no contrato, sendo uma das excludentes expressas de cobertura indenizatória.

Assevera que a sentença deve ater-se às estipulações contratuais, motivo pelo qual a indenização, se devida, deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme previsto.

Assim, pugna que sejam acolhidas as preliminares suscitadas ou, no mérito, a improcedência dos pedidos.

Alternativamente, que o
quantum
indenizatório seja reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 24264983.

É o relatório.

Cuiabá, 08

de janeiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020